Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado entre duas pessoas jurídicas – apelante e apelada, multa contratual denominada “prêmio complementar” prevista somente em relação ao consumidor em caso de rescisão unilateral pela contratante antes do prazo mínimo de 12 meses, do que decorre o acerto da definição em sentença de se cuidar de cláusula abusiva, razão por que irretocável o respectivo afastamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.